Tribunal: STF
Processo: ARE 1443358
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda e outro opõem embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso com os seguintes fundamentos:



    “Decido. 



    O Tribunal Pleno, no julgamento do Tema nº 201, RE nº 593.849/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5/4/17, fixou a tese de que “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”. 



    Na mesma ocasião, o Tribunal modulou os efeitos da decisão, consignando que ela deve “orientar todos os litígios judiciais pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido realizada após a fixação do presente entendimento (...)” (grifo nosso). 



    Na apreciação dos segundos embargos de declaração opostos contra tal decisão, o Relator, Ministro Edson Fachin, assim se manifestou a respeito de tal modulação dos efeitos daquela decisão: 



    “a formação de diretriz jurisprudencial para casos futuros oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador realizado após o julgamento do paradigma deve ser considerada a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Dessa maneira, eventuais ações ajuizadas no interregno entre a publicação da ata de julgamento e a publicação da decisão embargada devem ser julgadas de acordo com o novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria” (RE nº 593.849/MG-ED-segundos, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 21/11/17). 



    Como se vê, no julgamento dos embargos de declaração o Plenário da Corte esclareceu que o marco inicial para produção dos efeitos jurídicos do que assentado no julgamento do Tema 201, se daria a partir da publicação da tese ou súmula da decisão, ou seja, o novo entendimento de ser devida a restituição da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida somente se aplicaria para os fatos geradores ocorridos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito da repercussão geral (26/10/2016). 



    Como ressaltou o Ministro Roberto Barroso, na modulação o que se tentou resguardar foram as situações passadas, já transitadas em julgado, ou que sequer foram judicializadas. 



    No caso, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 31 de outubro de 2016, ou seja, após a publicação da ata de julgamento do RE 593.843. Nesses termos, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos segundos embargos de declaração no RE nº 593.846/MG. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.”



    Os embargantes alegam omissão quanto ao direito à compensação administrativa, mediante escrituração extemporânea da diferença do ICMS pago a mais no regime de substituição tributária, ainda que também referente aos fatos geradores posteriores a 26/10/2016.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargantes não lograram demonstrar a existência de vícios na decisão embargada não merecendo acolhida os embargos, uma vez que ausente hipótese autorizadora de sua oposição, consoante dicção do art. 337 do RISTF e do art. 1.022 do CPC. 



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Cumpre ressaltar, por fim, que o Plenário, no julgamento do Tema nº 1060, RE nº 1.222.648/SP, Relator o Ministro Presidente, DJe de 26/9/2019, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria relativa à controvérsia sobre procedimentos, critérios e requisitos para restituição de imposto ou contribuição pago a maior no regime de substituição tributária progressiva.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente